Tribunal: TJDFT
Processo: 0700901-52.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700901-52.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CESAR MOREIRA DA SILVA AGRAVADO: MEIRE BRAGA DO NASCIMENTO DECISÃO Indefiro a gratuidade de justiça pleiteada pelo agravante, uma vez que é servidor público e recebe salário líquido superior a R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mensais, o que não o qualifica como hipossuficiente na forma da lei, especialmente no âmbito do Distrito Federal, onde o valor das custas processuais é bastante módico. Assim, concedo ao agravante o prazo de 5 (cinco) dias para recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Brasília/DF, 8 de junho de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora